Tribunal: TJDFT
Processo: 0009106-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009106-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 35007789, a Contadoria Judicial acostou as planilhas de valores relativas aos honorários da execução e a VALERI LIMA CARVALHO (SUCESSORES), VALÉRIA DA CUNHA ROCHA, VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO, VALÉRIA RETAMEIRO SILVA, VALMIR FERREIRA LIMA e VALTER FREITAS FILHO. O SINDIRETA anuiu com os valores apurados (ID: 35401162). O DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID: 35752686, na qual alegou o excesso de R$ 846,15. Ao SINDIRETA, para manifestação. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador